Tribunal: TJDFT
Processo: 0025505-96.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS. PARÂMETROS. OCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Omisso o acórdão que entendeu pela sucumbência mínima da parte ré e fixou honorários com base no art. 20, §4o do CPC/73 sem, contudo, motivar a utilização da exceção contida naquele parágrafo ou esclarecer os parâmetros utilizados.
2. Nas causas em que não houver condenação os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa do juiz, devendo, para tanto, considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tal qual determina o 20, §4o do CPC/1973, vigente à época da prolação da sentença.
3. No caso dos autos, necessária a majoração dos honorários fixados para observar os parâmetros legais.
4. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.